Tribunal: TJMT
Processo: 1003161-75.2020.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003161-75.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARILENE EVAS DOS SANTOS - CPF: 007.275.541-58 (RECORRENTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), VICANNA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 86.712.460/0001-68 (RECORRIDO), DANILO BANDELOW DE LIMA - CPF: 871.114.389-49 (ADVOGADO), TATIELE ALBRING - CPF: 025.250.521-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1003161-75.2020.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):
Marilene Evas dos Santos

Recorrido(s):
Vicanna Comércio de Veículos LTDA

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem de pauta:
188

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO
– COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO – PROBLEMAS MECÂNICOS DURANTE O PRIMEIRO ANO DE USO – CÂMBIO E MOTOR – VÍCIOS OCULTOS QUE RESTARAM DEMONSTRADOS ATRAVÉS DA NECESSIDADE DA TROCA DE DIVERSAS PEÇAS – DEFEITOS QUE IMPEDEM A TRAFEGABILIDADE – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS IDÔNEOS E RESPECTIVAS ORDENS DE SERVIÇO
– DEVER DE RESSARCIMENTO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM R$ 4.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O consumidor tem direito a reclamar os vícios encontrados nos produtos duráveis no prazo estipulado no art.
26
,
II
, do
CDC, cujo cômputo, em se tratando de vício oculto, inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito (§ 3º do art. 26 do CDC)
.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença que julgou
improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual a reclamante pretendia o ressarcimento dos valores gastos para o conserto de veículo adquirido da ré, que apresentou vícios no câmbio e motor, ainda no primeiro ano de uso.

A autora, ora recorrente, defende que se trata de hipótese de vício oculto, razão pela qual o prazo decadencial para reclamar a existência do defeito inicia-se de sua constatação, reputando nula a cláusula contratual que prescreve que a revendedora não se responsabilizaria por vícios dessa espécie eventualmente identificados no bem objeto da transação.

Em contrarrazões, a demandada/recorrida, defende a manutenção da sentença, aduzindo que fora ultrapassado o prazo decadencial previsto pela legislação consumerista e, por isso, não poderia ser responsabilizada por defeitos que aparecessem no decorrer do uso do veículo.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Esta ação teve origem pelo fato de que a autora/recorrente adquiriu no dia 30/11/2018, na loja da primeira recorrida,
um veículo usado, modelo
Chevrolet Classic LS, cor branca, 2013/2013, placa OBD-4294, Renavam n. 00529895560, com 87.340 km rodados.

Informa que, após pouco mais de 01 (um) ano da transação, ao atingir a marca de cerca de 87.989 km de uso, o automóvel veio a apresentar graves problemas no ar condicionado, motor e câmbio. Consta dos autos que apenas a manutenção do primeiro item fora ofertada pela empresa ré, sendo que, quanto às demais, informaram que não haveria mais cobertura da garantia, em razão do tempo transcorrido desde a aquisição.

A consumidora defende tratar-se de vício oculto, o qual somente fora identificado após certo tempo de uso, e que utilizava pouco o veículo – fato este evidenciado pela informação de que, em mais de 01 (um) ano da aquisição, somente haviam sido percorridos aproximadamente 600 km – o que justificaria a demora na apresentação do defeito e afastaria as alegações de desgaste pelo uso.

A esse respeito, não há como razoavelmente considerar-se que os aludidos defeitos seriam vícios aparentes, como pretende a empresa recorrida, compreendidos como aqueles de fácil constatação, perceptíveis sem maior dificuldade pela assimilação exterior do produto e que o consumidor não encontra obstáculos em reconhecer.

Já o vício oculto caracteriza-se por ser de difícil identificação, demandando habilidade técnica específica, inviável de se exigir do consumidor comum, ou o transcurso de certo período de tempo de uso, até sua evidenciação, hipótese em que se enquadram os itens discutidos nos autos, referentes a defeitos em partes integrantes do câmbio e motor do veículo.

Assim, caberia à reclamada comprovar taxativamente que o vício apresentado inexistia quando da alienação – mediante apresentação de laudos, vistorias ou outros elementos produzidos à época – ou mesmo demonstrando que os defeitos em questão são decorrentes de desgaste natural ou mau uso da consumidora, a fim de afastar sua responsabilização, nos termos do art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Quando da aquisição do veículo, aliás, o recorrido responsabilizou em contrato
“pelo bom estado e perfeito funcionamento”
do bem.
Assim, o réu se comprometeu com a qualidade do automóvel, o que vai de encontro aos episódios narrados pela autora, de mau funcionamento daquele.

Extrai-se, ainda, do contrato firmado entre as partes, a ressalva de que o vendedor não se responsabilizaria por vícios ocultos (cláusula 8ª). Aludida previsão, no entanto, se afigura abusiva e, por isso, nula de pleno direito, conforme art. 51, I, do CDC, por
exonerar a responsabilidade do fornecedor por vícios relativos ao produto objeto da negociação.

Logo, restou demonstrada a conduta ilícita da revendedora ré, ao pretender eximir-se de obrigação legal que lhe é imposta na condição de fornecedora e negar os reparos ao veículo pelos problemas verificados no
motor
e
câmbio.

Os danos estão comprovados pelos orçamentos e ordem de serviço e pagamento, sendo certo que eventual erro material singelo nas notas fiscais, por si só, não lhe descaracterizam a força probatória a respeito dos vícios descritos, sobretudo quando verificado tratar-se de equívoco apenas na grafia da quilometragem, sobretudo por esta restar comprovada por outros elementos existentes nos autos
.

Por fim, o nexo causal é claro. Afinal, se não fosse o comprometimento dos réus com a qualidade do veículo que vendiam, a autora não teria a expectativa gerada

(boa-fé – deveres anexos nas relações contratuais – artigo 113, § 1º, III, e 422, do CC) quanto à qualidade do bem e, assim, a frustração em relação aos danos suportados.

Portanto, presentes todos os elementos da responsabilidade civil e o dever de

indenizar.

Com esse viés, os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANO MORAL E MATERIAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - TROCA DE PEÇAS E REPAROS COMPROVADOS - VÍCIO OCULTO PROVADO - RESSARCIMENTO DO CUSTO DO REPARO – CABIMENTO – QUANTUM – READEQUAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA APLICADA - PROPORCIONALIDADE ENTRE VITÓRIA E DERROTA NO PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I - Comprovado o vício oculto do veículo, pertinente o ressarcimento dos valores despendidos pelo autor com serviços de reparos e compras de peças, decorrente de defeitos no automóvel usado, adquirido em menos de dois meses, inegável se apresenta a possibilidade da reparação. II- O autor buscou receber o valor de R$ 14.000,00 desembolsado no reparo veículo, tendo a sentença fixado o montante de R$ 11.114,27. Entretanto, os documentos que embasam o demonstrativo, no seu valor material, dão conta de que, efetivamente, foi pago pelo autor o montante R$ 6.466,99, merecendo a sentença o necessário decote nesse ponto. [...] (TJ-MT – 00005456220148110078, DJE 05/02/2021)

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA -
VEÍCULO
AUTOMOTOR
USADO
– RELAÇÃO CONSUMERISTA -
VÍCIO
DO PRODUTO - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - AÇÃO DE COBRANÇA. Venda e compra de
veículo

usado
com seis anos de uso na data da alienação e 79.459 quilômetros. Cabeçote do motor do
veículo
fundido em apenas 02 (dois) meses a partir da tradição. Negativa de garantia pela revendedora, ao fundamento de que o
dano
decorria de desgaste natural do
veículo
, cuja responsabilidade dos reparos era da adquirente. Pretensão de ressarcimento do custeio dos reparos, ademais da obtenção de reparação
moral
. Sentença de improcedência, fundamentada em ausência de
vício

oculto
no bem, mas, sim, desgastes naturais esperados em um
veículo
com tantos anos de uso e quilometragem. Insurgência recursal da consumidora que comporta provimento. Dever de fornecimento do produto adequado ao mercado de consumo violado na hipótese, pois o
veículo
apresentou sério
dano
no cabeçote de seu motor, muito antes do atingimento da quilometragem comumente recomendada para os casos de retífica.
Dano
evidenciado que não pode ser considerado desgaste natural do
veículo
vendido há menos de três meses. Do contrário, estar-se-ia permitindo à revendedora que vendesse
veículo
degradado, já na fase agônica, sem a devida informação a esse respeito à consumidora. [...]. (TJ-SP -
10075078720178260005, DJE
09/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
VEÍCULO
ADQUIRIDO DE GARAGEM. MOTOR FUNDIDO.
VÍCIO

OCULTO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRAZO DECADENCIAL OBSERVADO. DEVER DE INDENIZAR. 1. A revendedora de veículos usados (Garagem) responde solidariamente pelos vícios ocultos dos produtos lançados por ela no mercado, ainda que de propriedade de outrem (caput do artigo
18
do
Código de Defesa do Consumidor
), tal como ocorre com a fundição do motor de um automóvel, o que torna o bem durável impróprio para o consumo, cujo prazo decadencial de 90 (noventa) dias conta-se a partir do momento em que restar evidenciado o defeito (
§ 3º
do artigo
26
da Lei nº
8.078
/90).[...] (TJ-GO -
03928339120148090051
, DJE 08/03/2019)

DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRAZO (ART. 26, INC. II, DO CDC). COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NO MOTOR E NO CÂMBIO. DEFEITOS QUE IMPEDEM A TRAFEGABILIDADE. DEVER DE RESSARCIMENTO. DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR (CRVL). REVELIA DA PARTE RÉ. EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARTS. 19 E 20 DA LEI 9.099/95. 1. Ainda que se trate de compra e venda de veículo usado, com cerca de 24 anos de fabricação, a ré deve garantir a qualidade do produto posto no mercado e a sua trafegabilidade. 2. O consumidor tem direito a reclamar os vícios encontrados nos produtos no prazo estipulado no art. 26, inc. II, do CDC. Existência de vícios no motor e no câmbio, itens indispensáveis à finalidade do próprio bem e à segurança do autor, bem como de outros condutores e transeuntes presentes na via pública. 3. Havendo o autor afirmado que o veículo adquirido junto à ré em 2/2/2012 apresentou vício oculto em 2/4/2012, ou seja, dois meses após a compra e não havendo a ré logrado contrapor eficazmente esta asserção, que veio sumariamente comprovada nos autos, impõe-se a restituição do valor despendido (R$ 2.500,00), conforme orçamento à fl. 35. 4. Incidentes os efeitos da revelia à parte ré, que deixou de comparecer à audiência de instrução (fls. 32 e 36), tem-se como verossímeis as alegações do demandante. 5. Hipótese em que o demandante foi ludibriado e agredido fisicamente pelo proprietário da empresa ré, conforme boletim de ocorrência acostado, restando... suficientemente comprovados os danos extrapatrimoniais, o ato ilícito, e o nexo causal. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 que se diz condizente com as particularidades do caso concreto e de acordo com o viés preventivo-pedagógico-punitivo do instituto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS – 71005419668, DJE 27/04/2015)

Considerando a frustração de expectativa da consumidora e o descaso da ré em providenciar os reparos, resta evidenciada a falha na solução dos problemas narrados pela parte autora. E
mbora as tentativas empreendidas pela requerente para solucionar o problema na seara administrativa, a recorrida não prestou o atendimento e assistência adequados à consumidora, deixando-a sem qualquer resolução quanto à celeuma instaurada, ficando caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC,
passível de indenização por dano extrapatrimonial.

Ante a ineficiência da reclamada em providenciar a solução dos vícios apresentados pelo produto adquirido pela recorrente, a indenização por danos morais é devida, certo que houve, ainda, no caso em concreto, falha no pós-venda, gerando frustração e quebra da legítima expectativa e submetendo a consumidora
a situação desgastante e angustiante, que possui extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem assim com o montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U.
1024581-47.2021.8.11.0001
, julg. em
14/07/2022
; N.U.
1031865-09.2021.8.11.0001
, julg. em
09/08/2022
).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pela Reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença recorrida para:

1-

Determinar
que a ré restitua à reclamante a quantia de R$ 8.125,53 (oito mil cento e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos), a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) a partir desta data.

2-

Condenar
a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022